Tribunal: TJBA
Processo: 8012613-90.2026.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8012613-90.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO PEREIRA PIRES Advogado(s): RAFAEL FRAGA BERNARDO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – G-CET. CARÁTER GENÉRICO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de Segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada contra ato omissivo atribuído ao Secretário Estadual da Administração do Estado da Bahia. O impetrante, cujos proventos são calculados com base na remuneração integral da graduação de 1º Sargento PM, objetiva a implementação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (G-CET) no percentual de 60%, fundamentando seu pleito na regra constitucional e legal da paridade entre servidores ativos e inativos. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: a) verificar a prejudicialidade da impugnação à gratuidade da justiça diante do recolhimento voluntário das custas processuais; b) analisar a ocorrência de decadência e de prescrição do fundo de direito em relação a prestações de trato sucessivo; c) avaliar a adequação da via eleita e a existência de prova pré-constituída sobre a natureza da gratificação; d) definir se a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (G-CET) possui caráter genérico e se o militar inativo faz jus ao realinhamento para o percentual de 60%, correspondente à graduação que serve de base para o cálculo de seus proventos. III. Razões de decidir 3. Resta prejudicada a impugnação à assistência judiciária gratuita quando a parte, após determinação de comprovação de hipossuficiência, opta pelo recolhimento integral do preparo. 4. Em se tratando de omissão administrativa no pagamento de vantagem pecuniária de trato sucessivo, a lesão se renova mês a mês, o que afasta a decadência da impetração e a prescrição do fundo de direito, incidindo apenas a prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas antes do ajuizamento, nos termos da Súmula nº 85 do STJ. 5. A preliminar de ausência de prova pré-constituída confunde-se com o mérito da demanda, uma vez que a demonstração da generalidade da verba e do enquadramento funcional constitui o núcleo do direito líquido e certo postulado. 6. A jurisprudência consolidada desta Seção Cível de Direito Público reconhece que a G-CET perdeu sua natureza propter laborem e assumiu caráter genérico e linear, sendo paga indistintamente a todos os policiais militares em atividade na PMBA, independentemente de avaliação ou funções especializadas. 7. O princípio da paridade, assegurado pelo art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001, impõe a extensão aos inativos de todas as vantagens de caráter geral concedidas aos ativos. 8. O policial militar inativo tem direito à percepção da G-CET no percentual máximo previsto para a graduação que serve de referência aos seus proventos, independentemente de prova de função técnica exercida na ativa, sob pena de esvaziamento da regra de isonomia remuneratória. IV. Dispositivo e tese 9. Segurança concedida. Tese de julgamento: "1. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (G-CET) possui caráter genérico e linear no âmbito da Polícia Militar da Bahia, devendo ser estendida aos servidores inativos por força do princípio da paridade previsto no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001." "2. O policial militar inativo faz jus ao recebimento da G-CET no percentual correspondente à graduação sobre a qual são calculados seus proventos, observados os patamares estabelecidos na Resolução COPE nº 153/2014, com efeitos financeiros retroativos à data da impetração." Referências: Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102, II, 110-B e 121; Resolução COPE nº 153/2014; Emenda Constitucional nº 113/2021; Súmula nº 85 do STJ; TJBA, Mandado de Segurança nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Seção Cível de Direito Público; TJBA, Mandado de Segurança nº 8022057-60.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Márcia Borges Faria. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança nº 8012613-90.2026.8.05.0000, em que figuram como impetrante ANTONIO PEREIRA PIRES e, como autoridade impetrada, o SECRETÁRIO ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PREJUDICADA a impugnação à assistência judiciária gratuita; REJEITAR as preliminares suscitadas pelo Estado da Bahia; e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, nos termos do voto do Relator. Salvador, Presidente Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator Procurador(a) de Justiça